Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PRESIDÊNCIA DA MESA. IRREGULARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IRREGULARIDADES DIVERSAS NAS PROCURAÇÕES. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DOS VOTOS. RESULTADO INALTERADO. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DESCABIMENTO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
1.1. Por se tratar de recurso de interposição vinculada, a parte deve indicar o vício que recai sobre determinada matéria tratada na decisão jurisdicional. No caso, o embargante não indicou que vício estaria incidindo sobre o fundamento da inovação recursal em relação à presidência da mesa da assembleia.
2. A questão referente à irregularidade em relação à presidência de mesa poderia e deveria ter sido suscitada desde a propositura da ação, razão pela qual, tendo sido oposta tão somente em fase recursal, configura evidente inovação recursão não passível de conhecimento nesta fase.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. No caso, o acórdão entendeu pelo provimento da apelação do ora embargado e reformou a sentença, revogando a tutela de urgência antes concedida e julgando improcedentes os pedidos autorais. Dessa forma, inverteu os ônus sucumbenciais, não se vislumbrando qualquer incoerência entre o entendimento adotado e a conclusão alcançada.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.